Tribunal: TCU
Processo: 003.116/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possível inobservância do princípio da não-concentração por segmento e por beneficiário dos recursos da Lei Rouanet pelo Ministério da Cultura.

Inteiro teor:
Acórdão 1656/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de denúncia sobre possível inobservância, pelos gestores do Ministério da Cultura (MinC), do princípio da não concentração por beneficiário previsto no art. 19, § 8o, da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos, às peças 24 a 26; Considerando, após os exames pertinentes, a constatação de que as irregularidades alegadas pelo denunciante resultavam de interpretações incorretas quanto aos dados extraídos do sistema que operacionaliza a política pública, mas que existem oportunidades de aprimoramento do módulo de consulta pública do Salic, a fim de que ele apresente dados e informações mais claros e consistentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, e 235 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, indeferir o pedido de cautelar pleiteado e arquivar os presentes autos, comunicando ao denunciante e ao Ministério da Cultura o teor da presente decisão, bem como do relatório à peça 24, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.116/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro - Ministério da Cultura. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. recomendar ao Ministério da Cultura, com base nos arts. 11 e 14, § 2o, I, da Resolução-TCU 315/2020, que revise os procedimentos de consulta subjacentes ao Módulo Comparar do Salic, a fim de que as respostas às pesquisas sejam precisas e congruentes, bem como adicione textos explicativos nos diferentes painéis de consulta, para tornar claro o significado dos dados apresentados, em observância ao princípio da transparência e aos arts. 6o, I e II, e 8o, § 3o, I e V, da Lei 12.527/2011;